Tribunal: TJMT
Processo: 1009248-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009248-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO FERREIRA - CPF: 956.086.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERNAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL –
BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força dos artigos 497 c/c 519, ambos do
CPC
, especialmente quando verificada a recalcitrância da parte em dar cumprimento à ordem judicial anterior, como ocorre no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009248-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:

WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais no. 1035513-37.2022.8.11.0041, ajuizada por
WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA
, onde a magistrada entendeu descumprida a ordem judicial, e como forma de garantir a efetividade do
decisum
, determinou o bloqueio como forma coercitiva ao cumprimento da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“para o caso de eventual levantamento dos valores bloqueados, deve ser condicionado a prestação de caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida determinada inaudita altera parte, ou que, pelo menos, diminua os danos causados pela certa irreversibilidade de tal decisão”
(sic).

Sustenta que
“Não é medida estranha ao nosso Processo Civil, que já prevê o instituto da contracautela, no caso das liminares em demandas cautelares (art. 300, §§1o e 2o do CPC/2015). Além do mais, do art. 300, §3o, do CPC é bem claro quando dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(sic).

Alega que
“sendo o objeto do processo uma obrigação que envolve procedimento de custo considerável, muito clara é a irreversibilidade da decisão em tela, pelo que se aplicaria, com propriedade, a prestação de uma caução como pressuposto para a concessão do pleito liminar”
(sic).

Defende que
“é necessário considerar que o assistido é beneficiário da justiça gratuita, o que reduz ainda mais as chances desta operadora de ver o valor despendido recuperado. Assim, em caso de improcedência do requerimento da peça exordial, o que certamente ocorrerá, a São Francisco se verá em difícil situação, com a comprovação de sua boa-fé e razão, porém, sem a possibilidade de reaver a enorme quantia despendida para a prestação do serviço pleiteado, concedida sem a segurança de uma cognição exauriente da matéria”
(sic).

Aduz que
“tendo já sido fixada multa para na hipótese de descumprimento da tutela, não há que se falar em penhora dos ativos financeiros da agravante como forma da medida coercitiva, ante a expressa ausência de previsão legal para tanto”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada (id.

166015175).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 08/05/2023, por esta Relatoria (id. 167518666). Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (id. 170494678), ainda pendente de análise.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que a magistrada na origem deferiu a liminar em 17/09/2022, autorizando a sua internação na clínica Granjimmy, sob pena de pagamento de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo o plano recorrente devidamente intimado dessa decisão.

Menciona que o agravante não se manifestou, de forma que foi novamente intimado em abril de 2023, e depois de deixar transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, o juízo singular acolheu o pedido de bloqueio judicial.

Explica que “
tão logo teve o bloqueio judicial a Agravante agravou da decisão com argumentos de não possibilidade de bloqueio quando se tem multa aplicada por descumprimento
”, todavia, entende que “
independente de bloqueio judicial a multa pelo descumprimento já se configurou e o paciente não pode ficar sem assistência de cobertura de seu tratamento, por se tratar de direito á vida
” (sic).

Argumenta que “
a família da Requerente tentou por diversas vezes obter vaga na rede credenciada, mas não obteve êxito e, diante da urgência comprovada nos documentos acostados à exordial, de forma emergencial, tendo em vista seu estado de crise de surto psicótico, foi iniciada a busca na rede particular, sendo encontrada a Clínica GRANJ IMMY CENTRO DE TRATAMENTO
” (sic), pois o recorrente não ofereceu tratamento da rede credenciada.

Defende que “
comprovado que a empresa ré não efetuou o pagamento do custeio da internação do paciente Agravado, mesmo sendo reiteradamente intimado a se manifestar, A ÚNICA FORMA DE CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA FOI POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL
” (sic), eis que pugna pela sua manutenção (id. 170661152).

Preparo recursal recolhido no Id 166529698.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
pretende infirmar a decisão de primeiro grau vindicada por
WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA
, onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da medida e a continuidade do tratamento ao autor, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos etc.

Noticiado o descumprimento da tutela foi determinado a intimação da autora que apresentasse orçamentos, bem como que fosse renovada pela última vez da requerida para o cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio.

Diante da relutância da requerida no cumprimento da ordem, mostra-se pertinente o pedido de bloqueio como medida coercitiva ao cumprimento da tutela e mais eficaz em comparativo as astreintes.

Efetive-se o bloqueio SISBAJUD sobre a quantia de R$ 127.200,00”

Na hipótese, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, foi diagnosticado pelos sintomas compatíveis com o CID 10: F13.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - Síndrome de QUÍMIC), atestado por médico psiquiatra Dr. Miler Nunes Soares – CRM-MT 4687, QRE 2756, onde o especialista ressalta que “
a fim da preservação de sua vida, é imprescindível sua permanência na clínica, com impossibilidade de transferência, pois receberá, em tempo integral, atenção de equipe multidisciplinar (médicos, psicólogos, enfermeiros e terapeutas)”
(sic)
(id. 95372698).

Observa-se que o tratamento foi imediatamente iniciado em caráter de urgência em regime de internação, com acompanhamento intensivo e multidisciplinar, para evitar maiores complicações advindas do estado de saúde do autor e garantir a eficácia do tratamento de desintoxicação, permanecendo ele sob o respectivo cuidado até o presente momento, mas o plano de saúde deveria ter cumprido a liminar de custeio do tratamento e não o fez, mesmo sendo intimado reiteradamente pela magistrada singular.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519, ambos
do
CPC,
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pelo autor, ora agravado, com vistas a compelir a parte requerida/agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado.”
(TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online.”
(TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO LIMINAR – HOME CARE IMEDIATAMENTE – NÃO CUMPRIMENTO
– BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015
– DESPROVIDO. Diante da resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial de maneira imediata, bem como se buscando preservar o efetivo tratamento do agravado, possível, na ação que tenha objeto a prestação de fazer, que o juiz determine medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, nos termos do art. 497 do CPC/2015.”
(TJ-MT - AI: 10062055520178110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, restando
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 170494678.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023